Tribunal: TJBA
Processo: 8048855-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048855-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: NORMANDO COSTA DA MATA

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Tempestividade. Interpretação dos artigos 523 e 525 do
CPC
. Prazos sucessivos.
D
ecisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença sob fundamento de intempestividade, ao argumento de que a peça defensiva teria sido protocolada em 18/10/2024, um dia após o término do prazo que se encerrara em 17/10/2024. O executado foi intimado em 26/09/2024 para pagamento voluntário, com prazo encerrando em 17/10/2024. Nesta data, efetuou o pagamento do valor incontroverso acrescido de seguro garantia judicial. No dia seguinte, 18/10/2024, protocolou impugnação alegando excesso de execução. O art. 525 do CPC dispõe expressamente que transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação. A utilização dos verbos transcorrer e iniciar evidencia inequivocamente a sucessividade dos prazos. A interpretação literal e gramatical do dispositivo demonstra que o legislador estabeleceu dois prazos autônomos e sucessivos: 15 dias para pagamento voluntário e, após, mais 15 dias para impugnação, que se inicia automaticamente, independentemente de penhora ou nova intimação.A interpretação sistemática corrobora essa conclusão, pois seria contraditório exigir que o executado, no mesmo prazo de 15 dias, simultaneamente efetuasse o pagamento voluntário e apresentasse impugnação discutindo o quantum ou outros aspectos da execução. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se de forma pacífica no sentido de que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é contado automaticamente após o transcurso do prazo de 15 dias para pagamento voluntário da condenação, independentemente de penhora ou nova intimação. No caso concreto, o prazo para pagamento voluntário encerrou-se em 17/10/2024 e o prazo para impugnação iniciou-se automaticamente em 18/10/2024, data exata do protocolo da peça defensiva, evidenciando sua tempestividade. O executado garantiu adequadamente o juízo ao efetuar o pagamento do valor incontroverso acrescido de seguro garantia judicial em 17/10/2024, em observância ao art. 523, § 1º, do CPC. Agravo de instrumento
provido
para reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito da impugnação.